Tribunal: TJDFT
Processo: 0713261-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO COESO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador. 2.1 A confissão em sede investigativa também pode amparar o convencimento do julgador quando judicializada por meio de depoimento policial e não retratada em juízo (réu optou por permanecer em silêncio).
3. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
4. Verificado o transcurso do período depurador previsto no inciso I do art. 64 do CP, não há falar em configuração da reincidência. Afastada de ofício da circunstância agravante e, como consequência, redimensionada a pena, estabelecido o regime inicial aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP) e determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.